Tribunal: TJSP
Processo: 1004554-44.2019.8.26.0244
Classe: Remessa Necessária Cível / Auxílio-Acidente (Art. 86)
Órgão julgador: Antonio Tadeu Ottoni
Órgão colegiado: 16a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2023-06-02
Data de publicação: 2023-06-02

Ementa:
ACIDENTE DO TRABALHO TÍPICO – COLUNA LOMBAR – SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA – REEXAME NECESSÁRIO – CONVERSÃO DO JULGAMENTO EM DILIGÊNCIA EM SEGUNDO GRAU PARA PRODUÇÃO DE NOVA PROVA PERICIAL – OBREIRA QUE, REGULARMENTE INTIMADA, NÃO COMPARECEU, NEM JUSTIFICOU SUA AUSÊNCIA – PRECLUSÃO – Ausente prova segura da atual incapacidade laboral, indevida a concessão de benefício acidentário – Autora que

Ementa:
ACIDENTE DO TRABALHO TÍPICO – COLUNA LOMBAR – SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA – REEXAME NECESSÁRIO – CONVERSÃO DO JULGAMENTO EM DILIGÊNCIA EM SEGUNDO GRAU PARA PRODUÇÃO DE NOVA PROVA PERICIAL – OBREIRA QUE, REGULARMENTE INTIMADA, NÃO COMPARECEU, NEM JUSTIFICOU SUA AUSÊNCIA – PRECLUSÃO – Ausente prova segura da atual incapacidade laboral, indevida a concessão de benefício acidentário – Autora que não se desincumbiu de seu ônus probatório (art. 373, I, C.P.C.) – Sentença reformada – Improcedência decretada – Reexame necessário provido.